Tribunal: TJDFT
Processo: 0731202-07.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Recurso ministerial. Pornografia infantil. Armazenamento de conteúdo pedopornografíco. Acervo probatório insuficiente. Absolvição mantida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra a sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o acusado do crime tipificado no artigo 241-B da Lei 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência probatória.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo órgão ministerial, concernente à prática do crime previsto no art. 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente pelo ora apelado, consistindo a pretensão acusatória, basicamente, na alegação que o acusado teria armazenado e disponibilizado fotografias e vídeos contendo cenas de sexo explícito e pornográficas envolvendo crianças e adolescentes.
III. Razões de decidir
3. Para a prolação de uma decisão condenatória, afigura-se necessária a certeza das imputações descritas na peça acusatória, sendo impositiva, por determinação legal expressa, a absolvição do acusado quando, a despeito de toda a instrução probatória, remanescerem dúvidas no julgador. 3.1. Nesse contexto, persistindo dúvidas no magistrado quanto à autoria e materialidade do fato delituoso, impõem-se a prolação do decreto absolutório, tendo em conta o princípio do in dubio pro reo, e com fulcro no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal, tal como o fez o juízo singular.
4. No caso dos autos o acervo probatório é precário e, portanto, insuficiente à formação de um juízo condenatório. 4.1 Em que pese as informações indiciárias fornecidas por organização não governamental estrangeira, não houve a devida confirmação por elementos probatórios autônomos e com respeito ao contraditório judicial.
5. Torna-se crível a conclusão de que o réu, por fazer parte de um grupo de Whatsapp, o qual compartilhava conteúdos pornográficos adultos, teria clicado em link duvidoso que o remeteu para conteúdos pedopornográficos e, embora tenha esboçado aversão às imagens ou vídeos deletando o material e retirando-se do grupo, as 03 (três) imagens foram automaticamente salvas, circunstância que afasta o dolo necessário à prática do delito do art. 241-B do ECA, por ausência de ação ou intervenção do acusado.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.